Tribunal: TJDFT
Processo: 0726581-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LITÍGIO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO DE “CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL”. TUTELA PROVISÓRIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão (ID origem 161650189) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir os réus a se absterem de "produzir, fabricar, distribuir, vender, doar, anunciar, ofertar, guardar em depósito de sorvetes e paletas mexicanas da marca Los Aztecas", bem como de levantamento de maquinário que estaria em posse supostamente indevida da parte ré, pra agravada.
2. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, na origem.
3. A análise quanto ao cumprimento ou não do referido contrato pela parte ré, ora agravada, é matéria que demanda aprofundada instrução probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com o presente recurso e, ainda, com a fase incipiente do procedimento de origem. Destaque-se que a suposta apropriação de faturamento e de maquinário por parte do réu, ora agravado, ainda não evidenciada, de plano, neste momento processual, é matéria grave e complexa, que demanda aprofundada análise dos balanços das pessoas jurídicas envolvidas no “Contrato de Parceria Comercial” objeto de discussão na origem, além de eventuais demonstrativos bancários e de outros documentos, o que só será possível no decorrer do procedimento de origem, mediante ampla atividade probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
4. Não se vislumbra, neste instante, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, ora agravante, tampouco risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção, em abstrato e de forma genérica, a repercussões indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.